Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023509-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE MORAES ARAUJO - CPF: 035.827.591-13 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETO – RECURSO DEFENSIVO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DROGAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118).

A mera demonstração de legítima propriedade de veículo apreendido não afasta a possibilidade de perdimento do bem, quando demonstrada o vínculo ou utilização do objeto na prática criminosa, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023509-19.2021.8.11.0003

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Henrique Moraes Araújo contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda CG 150 ESI, PLACA OBR-7716, apreendida em sua posse, em 25/06/2021, durante sua prisão em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes.

Em suas razões, requereu a restituição do bem, alegando ser o legítimo proprietário (id. 113361999).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 113362956).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento do recurso defensivo (id. 119801468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a defesa a liberação de motocicleta Honda CG 150 ESI, PLACA OBR-7716, que supostamente teria sido apreendida na posse do apelante, preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas.

Ao analisar o pleito de restituição, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“Ao cuidar da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A contrário sensu: se não interessarem, poderão ser mantidos apreendidos.

Conforme narrado pelo MPE no id. 67733110, o requerente estaria, em tese, utilizando a motocicleta, objeto da presente demanda, para praticar o delito de tráfico de drogas.

Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o requerente/denunciado estaria utilizando a motocicleta, em tese, na empreitada criminosa.

Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que o pleito demanda dilação probatória, por ora, INDEFERE-SE a restituição da motocicleta Honda CG 150 ESI, PLACA OBR 7716”
(
sic
do id. 113361997).

Com efeito, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Ademais, nas hipóteses envolvendo apreensão de veículo utilizado no tráfico de drogas, incidem, ainda, as regras específicas da Lei 11.343/06, que assim prevê

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica”.

Na espécie, verifica-se que o veículo restou apreendido na posse do apelante quando da prisão em flagrante pela prática, em tese, do de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi denunciado na ação penal n. 1017100-27.2021.8.11.0003 (em trâmite na 5a Vara Criminal de Rondonópolis).

Quanto ao uso da motocicleta apreendida, a denúncia narra o seguinte:

“[...] São dos autos que, há três meses, a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas,
com utilização de duas motocicletas, uma Honda/Hornet, cor preta, e, outra, Honda/Titan, cor vermelha
, para atender a sua clientela, cuja maioria se reunida rotineiramente na casa noturna “Ditado Popular.

Durante as investigações e monitoramentos, apurou-se que HENRIQUE frequentava referido estabelecimento comercial, no qual se encontrava com usuários, passava-lhes “algo”, sendo que, em seguida, recebia o pagamento em dinheiro ou mediante cartão com a sua máquina móvel, sendo que, ao concluir a transação, dirigia-se à sua casa e logo retornava. [...]”
(id. 113361997 – transcrição).

Nesse contexto, como destacado pelo magistrado sentenciante e pelo Ministério Público, verifico haver indícios de que o objeto apreendido foi utilizado na prática do tráfico de drogas, possuindo, em tese, relação direta com o crime em questão, pelo que se conclui que seja de interesse ao processo, não podendo ser restituído antes de transitar em julgado a sentença final.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, somente a instrução probatória poderá esclarecer, além do mérito da acusação, se o apelante verdadeiramente fazia uso da motocicleta para prática delitiva, de forma a viabilizar uma análise mais precisa do pleito de restituição.

Até mesmo porque, havendo eventual comprovação no curso da ação penal de que a motocicleta era habitualmente utilizada para a mercancia de entorpecentes, o perdimento do bem não estaria descartado, estando presente, portanto, interesse ao processo principal em curso.

Assim, mesmo que demonstrada a legítima propriedade do objeto por parte do apelante, tal situação não afasta a possibilidade de perdimento do bem, o que será examinado por ocasião da sentença.

Por fim, ressalto que a inicial acusatória foi recebida em 12/janeiro/2022, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/junho/2022, portando, logo os autos serão sentenciados e, por efeito, solucionada a controvérsia sobre o bem em questão.

À vista do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022